Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA. EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. SENTENÇA INTEGRATIVA ACOLHEU A PRETENSÃO ACLARATÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. SENTENÇA INTEGRATIVA CASSADA. MATÉRIA CONTROVERTIDA UNICAMENTE DE DIREITO. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA. EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. EXCEPCIONAL APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a embargos de declaração com efeitos infringentes configura erro de procedimento e violação ao princípio do contraditório substancial.
2. No particular, verificado que o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais na sentença integrativa dos embargos de declaração se revela bastante irrisório, não estando condizente com a natureza da atividade advocatícia, mesmo considerando o enxuto trabalho do advogado durante a tramitação do processo na origem, impõe-se sua majoração para um valor mais justo, com lastro no labor efetivamente empreendido, sem perder de vista as peculiaridades da causa.
3. Precedentes: STF, ACO 868 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024; ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; etc. TJDFT, Acórdão 1896886, 07110912020238070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024; Acórdão 1904898, 07681012820238070016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.